Tribunal: TJES
Processo: 5007331-80.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007331-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ADRIANO BELIZARIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007331-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ADRIANO BELIZARIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ ADRIANO BELIZÁRIO
em face da r. Decisão de Id. 3095912 (p. 31), proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo – Regime Aberto e Livramento Condicional, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000029-37.2021.8.08.0016, por meio da qual fora fixada uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo o pagamento ser à vista ou em até 10 (dez) prestações mensais e sucessivas de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id. 3095912, pp. 16/30), a Defesa requer seja a prestação pecuniária fixada no mínimo legal em razão da ausência de fundamentação.

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela redução da pena substituída. Sustenta, em síntese, que: a) o valor fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é elevado considerando os fundamentos trazidos pelo Eg. Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento da Apelação Criminal tombada sob nº 0001667-47.2018.8.08.0016; b) não é socialmente recomendável a aplicação de nova prestação pecuniária em caso de ela já estar prevista no preceito secundário; e c) o valor do prejuízo já está sendo cobrado em execução fiscal, em razão da condenação à pena de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, no valor de 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos (Id. 3095910, p. 45 e Id. 3095911, pp. 01/06).

Após o julgamento da Apelação Criminal tombada sob nº 0001667-47.2018.8.08.0016, a pena fora reduzida para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, tendo a pena sido substituída por
duas restritivas de direito
s
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. A pena de multa fora mantida em 51 (cinquenta e um) dias-multa, no valor de 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos (Id. 3095910, pp. 29/31 e p. 39).

Por meio da r. Decisão de Id. 3095911 (p. 09), em sede de Execução Penal, fora fixada, pelo Juízo
a quo
,
uma
pena
restritiva de direitos
consistente em
prestação pecuniária,
no montante de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, podendo o pagamento ser à vista ou em até 10 (dez) prestações mensais e sucessivas de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos autos do
Habeas Corpus
tombado sob nº 5001513-50.2022.8.08.0000, de minha relatoria, fora concedida a ordem, na data de 04/5/2022, para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até que o presente recurso seja julgado.

A Defesa alega, nas razões recursais, que a r. Decisão agravada carece de fundamentação, razão pela qual pugna seja a prestação pecuniária fixada no
mínimo legal
, de acordo com entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Entendo, no entanto, que a tese
não merece prosperar.

Em consonância com as alegações trazidas pelo Ministério Público Estadual, nas contrarrazões de Id. 3095914 (pp. 23/28), ainda que não tenha sido apresentado fundamento que pudesse justificar o montante fixado a título de prestação pecuniária na r. Decisão agravada,
é possível extrair o critério
utilizado para a fixação da prestação pecuniária da Sentença
, por meio da qual o Magistrado, ao concluir a dosimetria da pena e fixar a multa, valeu-se da seguinte justificativa: “
capacidade financeira do réu já aqui demonstrada pela movimentação financeira e atividade empresarial bem-sucedida
”, o que fundamenta o montante da prestação pecuniária, levando-se em conta o valor do débito fiscal também consignado na Sentença proferida.

Superado tal ponto, passo a analisar o pedido de
redução
da prestação pecuniária. Adianto, desde já, que
assiste razão à Defesa.

A prestação pecuniária constitui-se em pena restritiva de direitos, regulada pelos arts. 44 e 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal. De acordo com o art. 45, § 1º, 1ª parte, “
a
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos
”.

Como cediço, o
quantum
a ser aplicado a título de prestação pecuniária fica a critério do julgador. Contudo, considerando que tal pena restritiva de direitos possui natureza jurídica de sanção penal, devem ser observados os princípios da
individualização da pena
, da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser mensurada a
capacidade financeira
do apenado.

No caso vertente, o agravante fora condenado por crime tributário de sonegação fiscal, praticado no exercício de atividade de compra e venda de café, no Município de Brejetuba/ES.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, considerando de forma desfavorável a circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
, tendo em vista que “
o valor do débito tribu
t
ário apurado nos autos ultrapassava a casa dos milhões de reais, valor considerado altíssimo para uma empresa que labora no âmbito do interior do estado
” (Id. 3095910, p. 45 e Id. 3095911, pp. 01/06).

Após o julgamento do recurso de Apelação Criminal, porém, a pena-base fora reduzida para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pois fora considerado que o valor devido a título de ICMS equivale a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), não se aproximando dos milhões de reais mencionados pelo Magistrado sentenciante (Id. 3095913, pp. 04/25).

Em relação à
condição econômica
do agravante, observo que este é empresário e proprietário de terras no Município de Brejetuba, conforme informações prestadas pelo Juízo
a quo
referentes ao Habeas Corpus nº 5001513-50.2022.8.08.0000 (Id. 3095915, pp. 37/38).

Assim, considerando: a) que a pena restritiva de direitos deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada (02 anos e 04 meses); b) que a pena restritiva de direitos deve observar uma correlação com o delito praticado (art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990), de forma a prevenir a prática de novos delitos e não se tornar inócua; c) que o valor devido do tributo sonegado equivale a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e não R$ 1.220.927,07 (um milhão, duzentos e vinte mil, novecentos e vinte e sete reais e sete centavos); d) e que a capacidade econômico-financeira do reeducando é boa (agravante é empresário do ramo de café e proprietário de terras);
impõe-se a redução da pena de prestação pecuniária para R$
6
0.000,00 (
sessenta
mil reais).

Como fundamentos da redução do montante fixado a título de prestação pecuniária, a Defesa sustenta, ainda, que não é socialmente recomendável a aplicação de nova prestação pecuniária quando esta já estiver prevista no preceito secundário, bem como afirma que os valores dos prejuízos estão sendo cobrados em sede de execução fiscal (autos do processo nº 0001667-47.2018.8.08.0016), tendo em vista que fora imposta multa criminal no valor de R$ 95.178,70 (noventa e cinco mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos) em razão da prática do crime de sonegação fiscal.

Entendo, contudo, que tais argumentos
não merecem guarida.

O art. 32, do Código Penal, estabelece as espécies de penas previstas na lei penal, a saber, as privativas de liberdade, as restritivas de direitos e a de multa.

Por sua vez, o art. 43, do Código Penal, prevê as modalidades de penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana.

Já o art. 44, § 2º, do Código Penal, estabelece que, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade pode ser feita por multa ou por uma restritiva de direitos, e se superior a um ano, pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Depreende-se dos referidos dispositivos legais que a pena de multa substitutiva (alternativa) prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal, imposta isoladamente em substituição à pena privativa de liberdade inferior a um ano, ou cumulada com pena restritiva de direitos, nos casos de pena superior a um ano, não é uma modalidade de pena restritiva de direitos, pois não está elencada no rol taxativo das penas restritivas de direitos, fixado no art. 43, do Código Penal.

De acordo com o disposto na Súmula 171, do Superior Tribunal de Justiça, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal.

No caso vertente, não houve aplicação de multa substitutiva, uma vez que a pena privativa de liberdade fora substituída pela pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária.

Assim, tanto a pena de multa quanto a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária permanecem exigíveis, visto que a cumulação é legítima.
A despeito do caráter monetário, a pena de multa e a prestação pecuniária possuem finalidades e destinação diversas.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no REsp 1.961.863/SC, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em: 03/5/2022; e
TJES
, Apelação Criminal 0005023-37.2011.8.08.0035, Rel. CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em: 20/5/2015, DJe: 29/5/2015.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando a r. Decisão para reduzir a pena de prestação pecuniária ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007331-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ADRIANO BELIZARIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
ART. 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/1990.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PENA DE MULTA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO
DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. POSSIBILIDADE.

COEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PENA DE MULTA. FINALIDADES E DESTINAÇÃO DIVERSAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. A Defesa alega que a r. Decisão carece de fundamentação, razão pela qual pugna seja a prestação pecuniária fixada no mínimo legal. No entanto, a tese defensiva não prospera, pois, em consonância com as alegações trazidas pelo Ministério Público Estadual nas contrarrazões, ainda que não tenha sido apresentado fundamento que pudesse justificar o montante fixado a título de prestação pecuniária na r. Decisão agravada, é possível extrair o critério utilizado da Sentença, por meio da qual o Magistrado
a quo
, ao concluir a dosimetria da pena e fixar a multa, valeu-se da seguinte justificativa: “
capacidade financeira do réu já aqui demonstrada pela movimentação financeira e atividade empresarial bem-sucedida
”.

2. Como cediço, o
quantum
a ser aplicado a título de prestação pecuniária fica a critério do julgador. Contudo, considerando que tal pena restritiva de direitos possui natureza jurídica de sanção penal, devem ser observados os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser mensurada a capacidade financeira do apenado.

3. No caso, apesar de o reeducando ter boa condição financeira, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de prestação pecuniária revela-se excessivo, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

4. Como não houve aplicação de multa substitutiva, tendo em vista que a pena privativa de liberdade fora substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, tanto a pena de multa quanto a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária permanecem exigíveis, visto que a cumulação é legítima. A despeito do caráter monetário, a pena de multa e a prestação pecuniária possuem finalidades e destinação diversas.

5. Recurso provido para reduzir o montante fixado a título de prestação pecuniária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.